Tribunal: TJDFT
Processo: 0727116-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0727116-22.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA DOS SANTOS DESPACHO Dê-se vista ao MPDFT, nos termos do art. 179 do CPC. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.